Tribunal: TJDFT
Processo: 0011937-67.2002.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA OBSERVADO NA SENTENÇA. CPC/1973. AGRAVOS RETIDOS. AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. RECEITA DA ENTIDADE GESTORA. VALES-TRANSPORTES. ATIVIDADES DE EMISSÃO, COMERCIALIZAÇÃO E RESGATE. SETRANSP. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. RESTITUIÇÃO. PERÍCIA TÉCNICA. LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA. SOLIDARIEDADE. MODIFICAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. SIMETRIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENTIDADE AUTÁRQUICA. ARTIGO 85, § 3o, DO CPC.
1. Apelações interpostas pelo Autor, pelos Réus e por Advogado em nome próprio, em face da sentença pela qual foi julgado parcialmente procedente o pedido de condenação do SETRANP a restituir ao DFTRANS valores indevidamente retidos, afastando a solidariedade das permissionárias do serviço.
2. Não se conhece de Agravos Retidos interpostos contra decisões proferidas na vigência do CPC/1973, ante a ausência de reiteração do pedido, nos termos do art. 523, caput, do Código revogado.
3. Infere-se do art. 479 do CPC que o juiz não está vinculado ao laudo pericial, podendo adotar ou não suas conclusões ao julgar a questão controvertida.
4. A Lei Distrital no 445/1993 assegurou ao DMTU/DFTRANS uma receita em percentual sobre o valor da receita operacional bruta das empresas operadoras do sistema de transporte público coletivo do Distrito Federal, destinada a custear as atividades de gestão do sistema.
5. A Lei no 2.661/2001 transferiu do DMTU/DFTRANS para o SETRANSP, mediante contratação de empresa especializada, as atividades de emissão, comercialização e resgate dos vales-transportes utilizados no sistema de transporte público coletivo do Distrito Federal (art. 1o). Além disso, fixou a receita prevista na Lei 445/1993 em 3,486%, mantendo sua destinação para o custeio das atividades de gestão e de fiscalização do sistema de transporte público (art. 6o, II).
6. Havendo previsão expressa na Lei no 2.661/2001 de que a receita de 3,846% é destinada ao custeio das despesas decorrentes da gestão, a cargo do DMTU/DFTRANS, e da fiscalização do sistema de transporte público (art. 6o, II), bem como de que as despesas havidas com atividades de emissão, comercialização e resgate de vales-transportes são de responsabilidade da empresa contratada para executá-las (art. 2o), é ilegítima a retenção de valores pelo SETRANSP a título de compensação de tais despesas.
7. A Lei no 3.701/2005, no art. 2o, § 3o, afastou, expressamente, a solidariedade das
empresas operadoras do sistema de transporte público pelos atos relacionados à emissão, comercialização e resgate de vales-transportes, atribuindo-a exclusivamente ao SETRANSP e à empresa por ele contratada para tais atividades.
8. As teses firmadas pelo STJ e STF nos Temas 905 e 810, respectivamente, são relativas à atualização das condenações impostas à Fazenda Pública. Entretanto, tendo em vista que os principais fundamentos da orientação sedimentada são os princípios da isonomia e do direito de propriedade, insculpidos no art. 5o, caput, e inciso XXII, da Constituição da República, mostra-se possível e até recomendável que a mesma orientação seja adotada nas hipóteses de condenação em favor dos Entes Públicos, caso não haja norma específica em sentido contrário, como na hipótese em tela.
9. Se o pedido principal foi julgado improcedente em relação às empresas Rés exclusivamente em decorrência da alteração legislativa ocorrida no curso da demanda, de forma a afastar a solidariedade, é descabida a condenação da parte adversa ao pagamento de honorários advocatícios a seus patronos, tendo em vista a ausência de sucumbência.
10. Os honorários advocatícios fixados em favor de entidade autárquica devem obedecer a gradação estabelecida no art. 85, § 3o, incisos I a V, do CPC.
11. Apelações do SETRANSP e do Advogado em nome próprio desprovidas. Apelação do DFTRANS parcialmente provida, apenas para correção do valor dos honorários advocatícios.